Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-24.2022.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005263-24.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JAIR BACK - CPF: 890.726.009-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL VÁLIDA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jair Back contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prática de infração ambiental consistente no transporte de 30,88 m3 de madeira serrada com guia florestal inexistente e nota fiscal vinculada a empresa fictícia. A sentença condenou o réu à obrigação de não fazer — consistente em se abster de transportar, adquirir ou comercializar produtos de origem vegetal
sem autorização do órgão ambiental e nota fiscal fidedigna —, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há configuração de dano moral coletivo em razão da infração ambiental constatada; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de reparação.

A infração ambiental está devidamente caracterizada pelo transporte de madeira com documentação fraudulenta, o que configura conduta ilícita administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 47, §1º) e penal (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único), revelando dolo na prática do ilícito.

O dano moral coletivo em matéria ambiental prescinde de demonstração de dor ou abalo concreto, decorrendo da própria ofensa ao meio ambiente, bem jurídico difuso e de interesse transindividual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por dano moral coletivo mesmo
diante de condutas que, isoladamente, possam parecer de pequena monta, como o transporte irregular de madeira, em razão da necessidade de tutela eficiente ao meio ambiente.

A quantidade de madeira transportada (30,88 m3) não é ínfima e, aliada à falsificação de documentos, agrava a gravidade da infração.

A aplicação de multa administrativa não afasta a responsabilidade civil, conforme o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, sendo as esferas administrativa, penal e civil autônomas e cumuláveis.

O valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único; Decreto nº 6.514/08, art. 47, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1989778/MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 19.09.2023,
DJe
22.09.2023;

STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
04.05.2011;

TJMT, Apelação Cível 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.11.2024;

TJMT, Apelação Cível 0001509-12.2016.8.11.0102, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024;

TJMT, Apelação Cível 1003587-17.2017.8.11.0040, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por JAIR BACK contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1005263-24.2022.8.11.0040, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Parquet propôs Ação Civil Pública em face do ora apelante, objetivando sua condenação à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de adquirir, vender e/ou transportar madeira ou qualquer outro produto de origem vegetal sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, bem como ao pagamento de indenização pelos danos ambientais ocasionados pelo ilícito ambiental praticado.

Conforme se depreende dos autos, a ação foi instaurada a partir de Inquérito Civil para apurar dano ambiental reportado pelo IBAMA, mediante o envio de cópia do procedimento nº 890.726.009-59, no qual constam Auto de Infração e relatório de fiscalização lavrado pelos agentes do referido órgão ambiental.

Segundo a exordial, no dia 21 de julho de 2020, durante fiscalização do transporte rodoviário de cargas, Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo caminhão SCANIA/T113H 4X2 320, cor vermelha, placa LYD-5262, de propriedade do requerido JAIR BACK, o qual transportava carga de madeira. Na ocasião, constatou-se que a Guia Florestal portada pelo motorista apresentava-se como inexistente e o número constante da chave de acesso da nota fiscal indicado na guia pertencia a outra nota fiscal, apurando-se ainda que os dados inclusos como da empresa vendedora da madeira eram falsos.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial, condenando o requerido à obrigação de não fazer consistente em se abster de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a ausência de dano moral coletivo. Argumenta que,
diante da ínfima quantidade de madeira transportada irregularmente pela ausência de licença válida (30,88 m3), não se vislumbra gravidade suficiente para gerar reais danos morais à coletividade. Aduz que a responsabilidade material já foi aplicada na esfera administrativa através de multa por auto de infração emitido pelo órgão ambiental. Defende que a configuração do dano moral ambiental exige a demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não estaria demonstrado no caso em comento face à irrisória quantia de madeira transportada de forma irregular. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que os documentos colacionados aos autos demonstram que o réu transportou/comercializou/adquiriu 30,66 metros cúbicos de madeiras nativas em desacordo com a autorização do órgão ambiental competente, praticando ilícito ambiental de significativa proporção. Argumenta que o dano moral ambiental não está estritamente ligado à repercussão física no ambiente, mas sim ao aspecto de transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da comunidade ou do grupo social diante de determinada lesão ambiental. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a possibilidade de condenação por dano moral coletivo em casos de ilícitos ambientais.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o acervo probatório revela que o requerido foi flagrado
transportando 30,88 m3 de madeira serrada com guia florestal inexistente e nota fiscal vinculada a empresa fictícia, demonstrando o descumprimento consciente das normas ambientais. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferido de forma objetiva, independentemente da comprovação de sofrimento ou abalo concreto da coletividade, sendo que o simples atentado ao meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa, já configura lesão à dignidade coletiva e justifica a reparação imaterial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral coletivo decorrente do transporte irregular de madeira sem a devida documentação ambiental, bem como à análise da proporcionalidade do quantum indenizatório fixado na sentença.

Preliminarmente, impende consignar que a responsabilidade civil por danos ambientais encontra assento constitucional no art. 225, § 3º,
da Constituição Federal, que estabelece:
"As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

No plano infraconstitucional, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente) consagra a responsabilidade objetiva do poluidor, ao dispor que "é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo, portanto, irrelevante a discussão acerca da existência de culpa. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA
. SÚMULA 623/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Nos termos da Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". 3. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1410897 MS 2018/0321935-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2019
– destaquei - destaquei.
)

In
casu
, restou incontroverso nos autos que o apelante transportava 30,88 m3 de madeira serrada sem a devida documentação ambiental, uma vez que a Guia Florestal apresentada era inexistente e o número constante da chave de acesso da nota fiscal pertencia a outro documento fiscal, sendo que os dados da suposta empresa vendedora eram falsos.

Tal conduta configura infração administrativa ambiental prevista no art. 47, §1º, do Decreto nº 6.514/98, bem como a conduta criminosa tipificada no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 (Lei de
Crimes Ambientais), as quais vedam o transporte de madeira e outros produtos de origem vegetal sem autorização do órgão competente.

Quanto à possibilidade de condenação por dano moral coletivo em matéria ambiental, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido sua viabilidade, independentemente da demonstração de dor, sofrimento ou abalo psicológico da coletividade, bastando a verificação da ocorrência de um ato ilícito que, de forma injusta e intolerável, viole direitos de personalidade do grupo como um todo, causando-lhes lesão.

Com efeito, o dano moral coletivo ambiental decorre
in
re

ipsa
da própria violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, prescindindo da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral da coletividade. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO
CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. (...) IX. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
"desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013)
. XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013."

(REsp 1989778/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2023,
DJe
22/09/2023
– destaquei.
)

No caso em apreço, o apelante sustenta que a quantidade de madeira transportada irregularmente (30,88 m3) seria ínfima, não sendo capaz de causar impacto relevante que justifique a condenação por dano moral coletivo.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

Isso porque
a quantidade de madeira transportada irregularmente (30,88 m3) não pode ser considerada irrisória, representando volume significativo de produto florestal obtido sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Se
g
undo
, porque, conforme já explicitado, o dano moral coletivo ambiental decorre da própria violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral da coletividade.

Terceiro
, porque a conduta do apelante revela especial gravidade, na medida em que não se trata de mera irregularidade formal na documentação ambiental, mas sim de fraude deliberada, com utilização de guia florestal inexistente e nota fiscal vinculada a empresa fictícia, evidenciando o dolo na prática do ilícito ambiental.

A matéria já está pacificada nesta Corte,
in
verbis
:

“
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – RECONHECIDO PELO STJ – DEVOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame
1.Trata
-se de reapreciação, determinada pelo STJ, de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos de dano ambiental, sem reconhecer a indenização por dano moral
coletivo .
O STJ, por decisão do Ministro Herman Benjamin, deu provimento ao recurso especial, reconhecendo o dano moral coletivo e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para quantificação da indenização. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em quantificar o dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental provocada pela extração ilegal de madeira em área privada, sem autorização ambiental, comprometendo o equilíbrio
ecológico .
III. Razões de decidir 3. O dano moral coletivo deve ser valorado observando a gravidade
da ofensa ao meio ambiente, o caráter coletivo e difuso dos interesses lesados, e a função pedagógica e dissuasória da reparação. 4. Considerando a extensão do dano, fixa-se o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização, em observância ao princípio da reparação integral e ao caráter preventivo e sancionador da medida
. IV. Dispositivo e tese
5 .
Recurso provido para fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização por dano moral coletivo, a ser recolhida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.
Tese de julgamento: "O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental deve ser fixado considerando o impacto coletivo da lesão e a função pedagógica da indenização."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010618820188110025, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024
– destaquei.
)

“
E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO: DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A EMITIDA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO E OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não ocorre ausência de fundamentação quando o Juízo a quo examina todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que de forma sucinta. 2. Em matéria de dano ambiental, adotou-se a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil, devidamente evidenciados no caso. 3.
Aquele que transporta madeira sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com a emitida, responde objetivamente pela completa reparação do dano ambiental, sem prejuízo do pagamento de
indenização pelos danos causados, inclusive por dano moral coletivo
. 4. Comprovado o dano ambiental, mas não sendo viável determinar de imediato o valor para fins de reparação, permite-se que a sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença. 5. O método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.
6 .
Recurso conhecido e provido em parte.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015091220168110102, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2024
– destaquei.
)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA COM GUIA FLORESTAL INVÁLIDA - APELO DO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO (ART. 1.007 DO
CPC)-
NÃO ATENDIMENTO - DESERÇÃO RECONHECIDA - APELO DA EMPRESA - CONDENAÇÃO POR DANO AO MEIO AMBIENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO IRREFUTÁVEL -
DANO DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA SOMENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO IN NATURA. 1. A ausência do recolhimento do preparo recursal, após devidamente intimado para fazê-lo, implica no reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, e o consequente não conhecimento do Apelo interposto pelo particular.
2 .
A responsabilidade civil pelo dano ao meio ambiente, além de objetiva, é solidária, ou seja, decorre do simples risco ou do fato da atividade degradadora, independentemente da culpa do agente, e todos os responsáveis pela lesão ambiental, diretos ou indiretos, por ela responderão. 3.
Havendo comprovação da venda, transporte e aquisição de madeira serrada de forma irregular, tanto as pessoas jurídicas quanto a pessoa física envolvidas devem ser responsabilizadas de forma solidária pelo dano ambiental causado
. 4.
A indenização pecuniária do dano ambiental deve ser imposta, quando impossível a recuperação in natura, o que não foi visualizado na espécie
. 5. Recurso de Apelação do particular não conhecido. Apelo da Empresa conhecido e provido em parte.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003587-17.2017.8.11 .0040, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/12/2023,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023
– destaquei.
)

Nesse contexto, a condenação por dano moral coletivo mostra-se plenamente cabível, como forma de assegurar a reparação integral do dano ambiental, em consonância com os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador, que norteiam a responsabilidade civil ambiental.

Quanto ao argumento de que a responsabilidade material já foi aplicada na esfera administrativa através de multa por auto de infração emitido pelo órgão ambiental, cumpre destacar que as esferas administrativa, civil e penal são independentes, conforme expressamente previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal. Assim, a aplicação de sanção administrativa não exclui a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais coletivos (R$ 5.000,00), tenho que se
mostra
proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, a conduta do agente e sua capacidade econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
não se revela excessivo a ponto de causar o enriquecimento sem causa da coletividade, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer da
douta
Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025